Tribunal: TJMT
Processo: 1029340-86.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029340-86.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (AGRAVANTE), AGENOR HORTENCIO DE BARROS - CPF: 164.730.271-49 (AGRAVADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), ISMAEL RODRIGUES DE BARROS - CPF: 956.840.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 03.831.895/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

LTDA

AGRAVADO(S):

AGENOR HORTÊNCIO DE BARROS

TERCEIRO INTERESSADO
:

IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

TERCEIRO INTERESSADO
:

ISMAEL RODRIGUES DE BARROS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA ANTECIPADA PARA A “SUSPENSÃO DO BLOQUEIO” REALIZADO NA CONTA BANCÁRIA DO COEXECUTADO (AVALISTA) – COMANDO DÚBIO -

INTERPRETAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTRITOS PODERIAM SER MOVIMENTADOS – NECESSÁRIA CORREÇÃO DO
DECISUM
-IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS POR QUALQUER DAS PARTES ENQUANTO NÃO JULGADOS OS EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO SINGULAR ACLARADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ordem “suspensão dos atos constritivos” imposta pela decisão que deferiu a antecipação da tutela em sede de embargos de terceiro não pode ser interpretada como uma possibilidade de o titular da conta bancária em que efetivado o bloqueio SISBAJUD movimentar os valores constritos, devendo o comando da decisão agravada ser alterado para deixar claro que a suspensão em questão corresponde à impossibilidade de levantamento de tais valores por qualquer das partes, enquanto pendente a definição dos
embargos de terceiro
.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

LTDA

AGRAVADO(S):

AGENOR HORTÊNCIO DE BARROS

TERCEIRO INTERESSADO
:

IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

TERCEIRO INTERESSADO
:

ISMAEL RODRIGUES DE BARROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

LTDA
contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro
n. 1000842-24.2023.8.11.0050 opostos por
AGENOR HORTÊNCIO DE BARROS
na
Execução de Título Extrajudicial
(
Contrato de Alienação fiduciária em Garantia
) n. 1002363-09.2020.8.11.0050 ajuizada em desfavor de
IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP
(devedora principal) e
ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
(avalista), a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, determinando a suspensão do bloqueio realizado na conta bancária do executado
ISMAEL
, mas que, em tese, pertenceriam ao embargante.

Narra a parte recorrente que o agravado
AGENOR
opôs os embargos de terceiro objetivando a liberação de valores constritos na Execução de Título Extrajudicial em que a embargada move em face de
IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA
e
ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
, filho do embargante.

Registra que, segundo a narrativa dos embargos, o agravado seria o verdadeiro proprietário da quantia de R$76.761,83, a qual foi bloqueada, via SISBAJUD, na conta bancária do seu filho,
ISMAEL
(executado avalista) nos autos da mencionada execução.

Anota que, ainda nos termos da inicial, o valor constrito teria origem na venda de um imóvel de sua propriedade à Sra.
Edineia
, pelo valor de R$140.000,00, cuja negociação teria sido intermediada pelo seu filho, sendo que metade do preço da alienação foi utilizada pelo agravado para pagamento de algumas dívidas e com a realização de exames médicos particulares.

Inconformada com a decisão que acolheu parcialmente a tutela de urgência postulada pelo agravado para a liberação dos valores constritos, afirma a empresa embargada que não ficou demonstrado nos autos, pelo embargante agravado, que os valores bloqueados nas contas bancárias de seu filho
ISMAEL
lhe pertenciam, até porque, o valor do bloqueio é totalmente divergente do preço do imóvel vendido.

Afirma, nesse sentido, que a suposta venda também não foi averbada na matrícula do respectivo imóvel, não tendo ocorrido a tradição da propriedade do bem que, por força do art.108 do CC/2002, somente se concretiza, para bens imóveis, com o registro do título aquisitivo (contrato) no respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

Alega, também, que os comprovantes de gastos com saúde anexados à exordial possuem, na sua grande maioria, datas anteriores à transferência dos R$140.000,00 efetivada pela Srª
Edineia Amaral de Morais
– suposta adquirente do imóvel – na conta bancária do filho do embargante agravado, a qual se deu em 12/11/2021.

Aduz, ainda, que não haver comprovante da transferência da diferença entre o valor bloqueado (R$76.759,14) e o alegado valor da venda do imóvel (R$140.000,00), posto que o extrato bancário juntado pelo embargante no ID. n. 113166004 dos autos de origem, traz um salto do dia 12/11/2021 – data do aporte da transferência – para o dia 30/11/2021, sem demostrar o que de fato foi realizado com a outra metade do valor transferido na conta de
ISMAEL
.

Sustenta, em resumo, que as provas arroladas nos autos não demostram de forma suficiente que os valores bloqueados na conta do executado fossem, realmente, de propriedade de seu pai (agravado) e que seriam usados em seu favor.

Com tais argumentos, defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso vez que a decisão agravada representa risco à garantia da efetividade dos autos de origem, haja vista que desde 2020 a agravante vem tentando satisfazer o seu crédito executivo, sendo que os devedores se mantiveram inertes durante todo esse período e, quando finalmente a exequente embargada consegue o bloqueio de uma quantia, encontra resistência injustificada de terceiro que não faz qualquer prova de que os valores são de sua titularidade.

No mérito, pugna pela revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida através da decisão de ID. n.
tão somente para sustar os efeitos da decisão agravada, de modo a manter-se o bloqueio SISBAJUD efetivado nas contas bancárias do coexecutado
ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
, devendo tais valores, porém, permanecer depositados na conta bancária judicial vinculada ao feito executivo originário
.

Informações do juízo singular no ID. n. 195614696.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de agravo interposto pela embargada exequente contra a decisão do juízo de origem que, ao receber os embargos de terceiro oposto pelo genitor de um dos executados que teve valores bloqueados em conta bancária via SISBAJUD, deferiu desde logo o pedido de tutela de urgência para a suspensão da constrição.

Para tanto, lançou mão da seguinte motivação:

“[...]

Pretende a embargante a suspensão do ato constritivo sob o montante penhorado nos autos da execução nº 1002363-09.2020.8.11.0050, objeto destes embargos e, ao final, a procedência da ação para o regular cancelamento do ato de constrição, alegando que os valores o pertencem.

Muito bem. Para concessão da medida exigem-se dois requisitos específicos, quais sejam, a plausabilidade jurídica do pedido e o perigo da demora no provimento jurisdicional.

A plausibilidade jurídica do pedido se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional.

A par disso observo que a embargante logrou êxito em comprovar
a plausibilidade jurídica do pedido por meio dos documentos de ID 113166000 e 113166004 que, nesse limiar perfunctório, os documentos mencionados demonstram que a idoneidade das alegações
.

Já em relação ao perigo da demora entendo que este é evidente nos autos, por ora,
eis que os documentos demonstram que o embargante é pessoa hipossuficiente, podendo depender dos valores penhorados para o tratamento de saúde da esposa
.

No mais, a suspensão da constrição não acarretará nenhum prejuízo ao Embargado, visto que, verificada a procedência dos valores, estes poderão ser liberados em seu favor.

Sendo assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela antecipada e, via de consequência
DETERMINO A SUSPENSÃO dos atos constritivos
apenas no que diz respeito aos valores postos em discussão na execução nº 1002363-09.2020.8.11.0050.”
(ID. n. 194260190 - Pág.3 – gr. n.)

Pois bem.

Conquanto de início tenha consignado que a tutela deferida
“não acarretará nenhum prejuízo ao Embargado, visto que, verificada a procedência dos valores, estes poderão ser liberados em seu favor”
– o que, em princípio, nos leva à conclusão de que os valores não seriam bloqueados em favor do embargante – certo é que, noutro ponto, consignou que
“os documentos demonstram que o embargante é pessoa hipossuficiente, podendo depender dos valores penhorados para o tratamento de saúde da esposa”
, determinou, a sequência, a “
suspensão dos atos constritivos
”, a decisão agravada acaba por permitir uma interpretação de que haveria o desbloqueio dos valores encontrados na conta de um dos executados, filho do embargante.

Com efeito, consoante lição de E
DUARDO
T
ALAMINI

“
a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida,
mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida
(considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

E, nesse particular, à míngua de provas robustas em sentido contrário, os valores bloqueados em determinada conta bancária, através do sistema SISBAJUSD, pertencem presumivelmente ao respectivo titular.

No caso, conquanto essa presunção admita prova em sentido oposto, a parca documentação anexada aos autos não é suficiente para demonstrar que os valores encontrados na conta do co-executado
ISMAEL
pertenciam, na verdade, ao ora agravado, e que teriam origem na venda de um imóvel pertencente aos pais do aludido devedor
, posto que o instrumento contratual juntado no ID. n. 113165993 do feito originário não contam com o reconhecimento da firma dos signatários contratantes, o que não afasta a possibilidade de se tratar de

documento apócrifo.

Afinal, a respectiva Escritura Pública de ID. n. 113166000

dos autos de origem data de 07/12/2021, ou seja, 13 (três) dias após o bloqueio SISBAJUD, efetivado em 24/11/2021.

Desse modo, entendo precipitada a decisão agravada que determinou a “suspensão do bloqueio” efetivado na conta do executado, filho do embargante recorrido, posto que tal comando pode ser compreendido como desbloqueio, admitindo que o valor em questão possa ser livremente movimentado pelo titular da conta como bem entender, e não mais ser recuperado acaso os embargos de terceiro restem julgados improcedentes.

Diante disso, para que haja uma solução temporária que conforme o interesse de ambas as partes, conveniente que os valores bloqueados via SISBAJUD fiquem depositados em conta bancária judicial vinculada ao feito executivo, não podendo ser levantados pelo embargante ou transferidos para a exequente agravante enquanto não julgado em definitivo os embargos de terceiro na origem.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para manter o bloqueio SISBAJUD efetivado nas contas bancárias do co-executado
ISMAEL RODRIGUES DE BARROS
, determinando, contudo, que tais valores fiquem depositados na conta bancária judicial vinculada ao feito executivo originário
, e somente liberados, a favor do embargante ou do exequente agravante, após o julgamento definitivo dos embargos de terceiro originários
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024